Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-47.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005670-47.2018.8.11.0015
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop não foi intimada para apresentar contrarrazões ao apelo da parte adversa.
Diante disso, ad cautelam, converto o feito em diligência e determino a intimação dos advogados pessoa jurídica acima mencionada para, querendo, exercer o contraditório do prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora